Tribunal: TCU
Processo: 010.159/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) referentes ao 1o quadrimestre de 2022.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Acompanhamento que examina os Relatórios de Gestão Fiscal - RGFs da Administração Pública Federal referentes ao 1o quadrimestre de 2022, notadamente sob o enfoque do cumprimento dos limites das despesas de pessoal e da dívida pública; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes ao 1o quadrimestre do exercício de 2022, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1o quadrimestre de 2022 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 156 da Lei 14.194/2021 (LDO 2022); 9.3. considerar cumpridos, no 1o quadrimestre do exercício de 2022, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvando que foram considerados como limites dos órgãos da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho aqueles fixados, respectivamente, na ResoluçãoCJF 758/2022 e no Ato Conjunto TST/CSJT 12/2015, cujo mérito encontra-se em análise no bojo do processo TC Processo 036.541/2018-4 ; 9.4. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária ultrapassaram os limites anteriormente propostos pelo Poder Executivo, visto que, no 1o quadrimestre de 2022, a Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 443,22% da RCL e a Dívida Mobiliária, a 670,46% da RCL; 9.5. considerar atendidos os limites para a realização de operações de crédito no exercício e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, sendo que o montante das operações de crédito foi inferior ao das deduções permitidas e o montante das garantias concedidas recuou para 26,63% da RCL; 9.6. informar ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, considerando a despesa com pessoal realizada no 1o quadrimestre de 2022 em relação aos limites históricos da despesa com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos fixados nas Resoluções-CNJ 5/2005 e 26/2006, mas que as despesas com pessoal desse Conselho poderiam ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório da unidade técnica, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput, da Lei Complementar 101/2000 e no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021, bem como ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e ao Ministério Público da União; e 9.8. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.